Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727199-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA MARTINS RECORRIDOS: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, ROBSON DA SILVA GOMES, BRUNO GIMENES PERETI, FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESA INVESTMATIC. RETORNOS FINANCEIROS ACIMA DO MERCADO E CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE PERDAS. INOBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONSTATADA ATOS CONCRETOS. 1. Como destinatário da prova, o juiz pode repelir a dilação probatória requerida caso entenda presentes elementos suficientes ao seu convencimento, com julgamento da lide baseado em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Precedentes. 2. No julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 fora reconhecida a natureza consumerista dos negócios jurídicos de investimento financeiro, com a figura do sócio investidor ocasional, situação que se amolda à situação sob exame. Logo, escorreito o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros. 3. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no art. 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. A doutrina e a jurisprudência igualmente têm considerado o elemento volitivo do agente para aferição quanto à validade do ato jurídico, o que se verifica pela inobservância das cláusulas gerais incidentes em todos os contratos, dentre elas a boa-fé e a função social e correspondentes deveres anexos, como os de proteção, esclarecimento, lealdade e cooperação. Logo, à falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico deve ser reputado nulo. 4. No caso em voga, constatou-se a ilicitude do contrato de investimento de moeda estrangeira Forex, tendo em vista a atuação da empresa com a roupagem de “instituição financeira” sem autorização dos órgãos competentes, em ofensa à legislação aplicável à espécie (Lei 7.492/1986 e Lei no 1.521/1951), vindo a ocasionar a perda do investimento aportado pelos contratantes consumidores, em flagrante violação às próprias disposições contratuais pactuadas. 5. Em que pese a ré (VANESSA) não integrar o quadro constitutivo da empresa, ficou demonstrado que não era uma mera funcionária, porquanto conduzia e administrava atividades próprias do negócio, bem como era detentora de parcela do software, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos autores. Essa responsabilidade tem como base o princípio da boa-fé e da transparência nas relações empresariais. Esse entendimento busca impedir que indivíduos se esquivem de responsabilidade usando o fato de não integrarem formalmente o quadro societário enquanto, de fato, exercem influência significativa nos negócios. 6. A declaração de nulidade de negócio jurídico, em virtude da ilegalidade do objeto, conduz as partes ao status quo ante, com a devolução dos valores investidos. Precedentes. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil; 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva. Afirma que foi considerada e declarada uma sócia oculta e responsabilizada pelos atos da empresa sem o devido incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afrontando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) artigos 10 e 492, ambos do CPC, asseverando que a decisão combatida é extra petita, na medida em que não há qualquer pedido de responsabilização solidária dos criadores do software INVESTIMATICPRÓ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DAIANE FERREIRA,OAB/DF 47.939. Nas contrararrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do CC; 10 e 492, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à invocada transgressão aos artigos 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com relação a responsabilidade da ré/apelante VANESSA, deflui-se dos autos que, foi parte no contrato de parceria, cujo objeto era o licenciamento do software utilizado para supostamente investir os dinheiros dos autores (ID 70891247). Ora, é pelo contrato de parceria em questão que restou definida a corresponsabilidade de VANESSA, e não de mera presunção, como alegara em suas razões recursais. Não se pode olvidar ainda que, consoante se infere do ID 70888887 - Pág. 6, VANESSA era a responsável por abrir as contas para os clientes. Dessa forma, em que pese a ré VANESSA não integrar o quadro constitutivo da empresa, ficou demonstrado que não era uma mera funcionária, porquanto conduzia e administrava atividades próprias do negócio, bem como era detentora de parcela do software, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos autores. Essa responsabilidade tem como base o princípio da boa-fé e da transparência nas relações empresariais. Esse entendimento busca impedir que indivíduos se esquivem de responsabilidade usando o fato de não integrarem formalmente o quadro societário enquanto, de fato, exercem influência significativa nos negócios. Portanto, o comportamento de atuar como gestora/parceira, mesmo sem ser formalmente designada, resultara a responsabilização de VANESSA pelos atos da empresa.(ID 66371999). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DAIANE FERREIRA, OAB/DF 47.939. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023